Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603203-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603203-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - CARLOS SERGIO DO AMARAL -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS SERGIO DO AMARAL DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
CARLOS SERGIO DO AMARAL (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709661
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.385

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603203-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS SERGIO DO AMARAL DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: CARLOS SERGIO DO AMARAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
R E C U R S O S
D O
F E F C
N Ã O
COMPROVADAS. OMISSÃO DE GASTOS
E L E I T O R A I S .
D I V E R G Ê N C I A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA
DE CAMPANHA DECLARADA NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S S E M
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL DAS DESPESAS NÃO
COMPROVADAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FEFC. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), mediante apresentação de
documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais, ou
ainda, a divergência de informações de
Num. 43709661 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

despesas declaradas na prestação de
contas das constantes da base da
Justiça Eleitoral, caracteriza a ocorrência
de omissão de despesas , que consiste
em vício de natureza grave que pode
conduzir à desaprovação das contas de
campanha e à devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

2. A declaração de dívidas pelo
prestador decorrentes de despesas
contraídas e não pagas durante a
campanha e, por conseguinte, a
assunção destas pelo órgão partidário,
p r e c e d e d a a p r e s e n t a ç ã o d o s
documentos necessários previstos no
art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº
23.607/2019, quando da apresentação
das contas finais e/ou retificadora de
campanha.

3. Necessidade de devolução dos
r e c u r s o s d o F E F C u t i l i z a d o s
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CARLOS SÉRGIO DO AMARAL
, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
Num. 43709661 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID. 43440057).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências, ID
43581638, onde foram identificadas inconsistências nas despesas realizadas com utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em desacordo com o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019; divergência de despesas
constantes da prestação de contas, daquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, e existência de dívida
de campanha declarada na prestação de contas sem apresentação dos documentos necessários,
infringindo o que dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado o candidato prestador para apresentar manifestação acerca do parecer de
diligências, quedou-se inerte, conforme certidão, ID 43590476.

Em Parecer Conclusivo, ID 43608949, ante ausência de manifestação do candidato
prestador, a área técnica manifestou-se pela desaprovação das contas de campanha, com base
nos seguintes apontamentos:

- Item 3.2 “(...) registradas despesas no montante de R$ 23.514,18 e pagamentos
no valor de R$ 19.314,18. Conforme extratos bancários houve pagamento de despesa no valor
total de R$ 30.050,00.”;

- Item 6 “(...) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.”;

- Item 8 “(...) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). Não foram apresentados os documentos vinculados às
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de financiamento de Campanha, no montante
de R$ 30.000,00.”;

- Item 10.2 “(...) divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019).”;

- Item 12 “(...) dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes
do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 4.200,00, não
tendo sido apresentado os seguintes documento, conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da
Resolução TSE nº 23.607/2019: a) Autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo
órgão partidário da respectiva circunscrição; b) Acordo expressamente formalizado, no qual
deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; c)
Cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e d) Indicação da fonte dos recursos que
serão utilizados para a quitação do débito assumido.”

Não obstante o candidato prestador tenha sido novamente intimado para se
manifestar do parecer técnico conclusivo, manteve-se silente, conforme certidão (ID 43621607).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas, com a devolução dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional, ID 43628479.

É o relatório.

VOTO

Num. 43709661 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CARLOS SERGIO DO
AMARAL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições
de 2022, na qual os recursos financeiros utilizados na campanha totalizaram R$ 30.050,00 (trinta
mil e cinquenta reais), dos quais R$ 30.000,00 são provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, repassados pelo Diretório Nacional do Patriota, e R$ 50,00
do próprio candidato.

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registradas despesas no montante de R$ 23.514,18 e pagamentos no valor de R$ 19.314,18,
conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID. 43357935).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha ante as irregularidades apontadas nos itens 3.2, 6, 8,
10.2 e 12, vez que ausente manifestação por parte do prestador em: sanar as inconsistências
identificadas; comprovar as despesas que foram realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC; esclarecer a divergência de despesas constantes da
prestação de contas, daquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, que levaram à
identificação de omissão de gastos eleitorais na campanha, e; justificar a utilização indevida de
recursos do FEFC, no tocante à declaração de dívida de campanha, vez que ausentes
documentos obrigatórios para sua constituição.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, as contas de campanha do
candidato devem ser desaprovadas, vez que não comprovados os gastos eleitorais com recursos
financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, devendo os
valores utilizados irregularmente devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

3.2) Omissão de registro na prestação de contas de despesa realizadas no
valor de R$6.535,82

Do parecer técnico conclusivo, verifica-se que foram pontuadas inconsistências
entre as despesas registradas na prestação de contas e os registros constantes nos extratos
eletrônicos:

Num. 43709661 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

Com efeito, o parecer conclusivo aponta a omissão de despesa no valor de R$
6.535,82, decorrente da divergência de valores das despesas declaradas no SPCE e o constante
na base da Justiça Eleitoral.

Conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID. 43357935), foram registradas
pelo prestador, despesas no valor de R$ 23.514,18 e pagamentos efetuados no montante de R$
19.314,18 na prestação de contas, valores estes que diferem do contido nos extratos bancários
eletrônicos que revela um montante de pagamento de despesas no valor de R$30.050,00.

Nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas devem ser
especificadas e coadunar com os respectivos lançamentos nos extratos das contas bancárias
abertas em nome do candidato.

A divergência da movimentação financeira entre o que foi declarado pelo prestador
e os dados constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, além de dificultar a análise da
regularidade e transparência das contas apresentadas, por vezes, pode revelar a omissão de
despesas, ou ainda, gastos efetuados com recursos que não transitaram pelas contas bancárias
do candidato, podendo conduzir à desaprovação das contas. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS.
PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
C O N S T A N T E S D O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO
TESOURO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

6. As inconsistências verificadas na movimentação financeira da
prestação de contas, em relação ao contido nos extratos eletrônicos,
Num. 43709661 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

infringem o contido no art. 53, I, "g" e II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, dando ensejo à desaprovação das contas por
corresponderem a percentual significativo da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data
26/01/2023 – grifos acrescidos)

No caso em questão, a quantia omitida perfaz um percentual de irregularidade de
21,74% em relação aos gastos totais de campanha, o que por si só, já ensejaria a desaprovação
das contas do candidato, devendo o valor em questão ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos
termos dos arts. 32 e 79 da Resolução TSE nº 23.607/2023.

6) Indícios de omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 1.655,82

Na mesma linha do item 3.2, conforme se depreende do parecer técnico conclusivo,
foram identificadas omissões de despesas na prestação de contas em exame:

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “g” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)
Num. 43709661 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Na prestação em exame, as omissões de gastos eleitorais consistem em duas
despesas realizadas junto aos fornecedores DINOSSAURO JARDIM COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL
LTDA e totalizam a quantia de R$ 1.655,82, identificadas a partir da circularização de
informações constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, porém ausentes de declaração na
prestação de contas em exame.

Ressalte-se que a omissão na prestação de contas de despesas realizadas com
recursos provenientes do FEFC, identificadas pela Justiça Eleitoral mediante circularização de
dados, por si só, já constitui irregularidade de natureza grave, vez que a transparência e
confiabilidade das contas de campanha apresentadas restam prejudicadas, sugerindo que foram
empregados recursos de origem não identificada para pagamentos de gastos eleitorais.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS.
FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E
RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
DESPESA NAS CONTAS FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA
À BASE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE
RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS
CONTÁBEIS E JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.

(...)

6. A omissão de despesa, somente descoberta mediante procedimento de
circularização e/ou consulta à base de notas fiscais eletrônicas, constitui
irregularidade de natureza grave.

7. Constatado que a nota fiscal eletrônica não foi cancelada, permanecendo
válida, e não produzindo o prestador qualquer prova quanto às circunstâncias
em que foi emitida, tem–se como provada a realização de gasto quitado com
recursos que não transitaram pela conta bancária. Caracterização desses
recursos como de origem não identificada, o que conduz à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

(...)

10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124,
Data 03/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APENAS UM DIA DE
Num. 43709661 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

ATRASO. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE RECEITAS. OMISSÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR INEXPRESSIVO.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO DE SOBRA DE CAMPANHA. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

3. A omissão de despesa, identificada mediante procedimento de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, por se
tratar de indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, que afeta a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060374347, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 91, Data
15/05/2023)

Desta forma, considerando que as despesas omitidas na prestação de contas foram
realizadas com recursos provenientes do FEFC representam um percentual de irregularidade de
5,52% em relação aos gastos totais de campanha, e, quando somadas à omissão apontada no
item 3.2, perfazem um percentual total de 27,26% de irregularidades, entende-se que a
desaprovação das contas que melhor se amolda à questão, devido ao expressivo percentual e à
natureza grave de tais irregularidades.

De forma semelhante ao item 3.2, faz-se necessária a devolução ao Tesouro
Nacional, da quantia correspondente às omissões de despesas identificadas, nos termos dos
artigos 32 e 79 da Resolução TSE nº 23.607/2023.

8) Irregularidades em despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC no montante de R$ 30.000,00

De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-
se que a área técnica pontuou existirem inconsistências no tocante a sua comprovação, vez que
estão em desacordo com o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43709661 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

Não obstante o candidato prestador tenha sido regularmente intimado para
apresentar documentos fiscais a fim de comprovar os gastos eleitorais, este permaneceu silente.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

Num. 43709661 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

No caso, verifica-se que foram realizadas despesas no montante de R$ 30.000,00,
com recursos provenientes do FEFC, ausentes de comprovação. Desta forma, a atividade
fiscalizatória restou prejudicada, bem como a transparência e regularidade das contas de
campanha, ante a ausência de apresentação de documentos aptos a comprovarem as despesas
efetuadas com recursos do FEFC, eis que as despesas em questão, representam um
percentual de irregularidade de 99,83% em relação ao total de gastos eleitorais de
campanha.

Logo, a ausência de apresentação, por parte do prestador, de documentos
comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à necessidade de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. (...)

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Num. 43709661 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

(...)

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS. (...)

9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, “c” e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)
Num. 43709661 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a fiscalização, a transparência e a confiabilidade das contas, devido à
ausência de apresentação de documentos fiscais aptos a comprovar os gastos eleitorais
realizados, obstando a vinculação dos pagamentos realizados às despesas declaradas.

De igual forma, considerando o percentual de irregularidade que representa de
99,83% em relação ao total de gastos eleitorais de campanha, a medida que se impõe é a
desaprovação das contas com a devolução ao Tesouro Nacional, dos recursos provenientes do
FEFC utilizados e não comprovados pelo prestador.

10.2) Divergência entre as informações de despesas declaradas na prestação
de contas das constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, há divergências entre as
informações referentes às despesas declaradas na prestação de contas em exame e os dados
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:

Num. 43709661 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

Conforme já abordado no item 3.2, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019, todas as despesas além de especificadas, devem refletir os respectivos
lançamentos nos extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato.

No caso em apreço, verifica-se uma divergência da movimentação financeira entre o
que foi declarado pelo prestador e os dados constantes na base de dados da Justiça Eleitoral,
pois existem lançamentos de pagamentos efetuados nos extratos eletrônicos das contas
bancárias “Doações para Campanha” e “Fundo Especial de Financiamento de Campanha”,
respectivamente, nos valores de R$ 50,00 e R$ 6.485,82, os quais não foram declarados na
prestação de contas apresentada pelo candidato.

Desta forma, despesas efetuadas com recursos provenientes do FEFC, para as
quais não houve a devida comprovação, vez que o candidato embora intimado, permaneceu
silente, ensejam a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 32 e 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ademais, ressalte-se, que as despesas não declaradas, quase que em sua
totalidade, foram realizadas com recursos do FEFC, o que por si só, já possui gravidade, para
levar as contas de campanha à desaprovação, vez que a divergência da movimentação financeira
em questão, afetou a análise da regularidade e transparência das contas apresentadas.

Num. 43709661 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

12) Dívidas de campanha declaradas na prestação de contas no montante de
R$ 4.200,00, porém não apresentados documentos obrigatórios para sua constituição

Já no item 12 do parecer técnico conclusivo, verifica-se apontamento referente à
dívidas de campanha que foram declaradas na prestação de contas, porém em desacordo com o
contido no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Com efeito, o art. 33, §3º da resolução regente, traz os requisitos a serem
cumpridos para que despesas contraídas na campanha não pagas possam constituir dívidas de
campanhas, e por, conseguinte, serem declaradas na prestação de contas:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

(...)

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação
de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

Na prestação em exame, verifica-se a declaração de dívidas de campanha no
montante de R$ 4.200,00, referente às despesas contraídas e não pagas durante a campanha,
porém o candidato não apresentou os documentos necessários para assunção da dívida pelo
Num. 43709661 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

órgão partidário, motivo pelo qual, as contas devem ser rejeitadas, havendo a devolução do valor
em questão ao Tesouro, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução 23.607/2019.

Em conclusão, conforme já mencionados nos itens anteriores, a prestação de
contas em exame possui irregularidades (itens 3.2, 6, 8, 10.2 e 12), que quando consideradas em
conjunto, revelam um percentual de irregularidade de 100% em relação ao total de gastos de
campanha, para os quais foram utilizados recursos, quase que exclusivamente, provenientes do
FEFC.

Deste modo, fica afastada a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a desaprovação das contas de campanha do
candidato, pela gravidade das irregularidades existentes e pelo percentual que representam em
relação aos gastos totais de campanha.

Por fim, ressalte-se a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional, dos valores
correspondentes às irregularidades que importam na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
vez que consistem de despesas pagas com recursos do FEFC, sem a devida comprovação e,
consequentemente, ensejam a desaprovação da contas de campanha, nos termos do art. 74, inc.
III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por CARLOS SÉRGIO DO AMARAL,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022,
com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R30.000
(trinta mil reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos recursos oriundos do FEFC,
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), com a incidência de juros e correção monetária prevista no art.
79, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 39, I da Resolução 23.709/2022, a partir da
data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos (meses de agosto e setembro de 2022).

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603203-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CARLOS SERGIO DO AMARAL DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: CARLOS SERGIO DO AMARAL -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43709661 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709661 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262360900000042669503
Número do documento: 23090517262360900000042669503
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:47:05